Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. STF/RE 905.357. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1. A Lei Distrital 5.008/2012 corrigiu o vencimento básico dos servidores da saúde e previu o pagamento da GATA sobre o vencimento correspondente ao padrão ocupado pelo servidor. De igual modo, fixou novo percentual da GATA, em escala decrescente, até sua extinção, sendo vedada qualquer redução salarial por força da aplicação da norma.
2. À falta de previsão legislativa, carece do servidor do direito de incorporar a GATA ao seu vencimento básico. Tem assegurada apenas a sua transformação em VPNI, caso surja alguma diferença remuneratória, de modo a impedir a redução remuneratória.
3. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
4. CONHECER A APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.